Tribunal: STF
Processo: ARE 1388577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO ESTUPRO VULNERÁVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. Transcorrido in albis o termo ad quem do prazo recursal, não deve ser conhecido o recurso, porque intempestivo. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. Deve ser mantida a benévola desclassificação da conduta perpetrada pelo réu que, continuamente, passava as mãos no corpo de criança de 11 anos de idade para saciar sua lascívia. Princípio da non reformatio in pejus. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a pena fixada com razoabilidade e proporcionalidade ante a grave conduta perpetrada pelo réu. EXCLUSÃO E/OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização no valor fixado em R$ 30.000,00 já que incalculável o abalo emocional e psicológico de uma criança que é submetia a violência sexual, por seu tio, para fins de satisfazer sua lascívia, além da ausência de comprovação da hipossuficiência do réu, qualificado como empresário. APELO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO MP NÃO CONHECIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O preceito secundário do dispositivo penal transgredido (art. 215-A, do Código Penal) comina pena em abstrato de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.



    Examinando com a devida cautela o decisum objurgado, vislumbra-se que amagistrada sentenciante, ao analisar os critérios de individualização da pena basilar,no exercício da discricionariedade juridicamente vinculada à avaliação das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, avaliou como desfavorável ao réu a culpabilidade ‘vez que a censurabilidade excede à inerente ao delito por se tratar a vítima de pessoa vulnerável’, fixando a pena base em 1 ano e 8meses de reclusão.



    A discricionariedade do sentenciante na fixação da pena deve ser ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a culpabilidade extrema do réu que apalpava o corpo de criança de 11 anos de idade para saciar sua lascívia,torna razoável o aumento de 8 meses na pena base, o que deve ser mantido.



    Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 226, II do Código Penal, já que o réu, primo da ofendida, era chamada de tio por ela, a pena foi corretamente aumentada em ½, resultando fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão.



    Praticados os crimes reiteradas vezes, entre os anos de 2015 a 2017, nas mesmas condições de tempo (aos finais de semana), modo e lugar correta a incidência da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva (artigo 71, do CP), resultando apena fixada, definitivamente, em 4 anos e 2 meses de reclusão.



    Mantenho o regime de cumprimento de pena fixado no semiaberto.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente